Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600695-12.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA.
PESQUISA ELEITORAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA
DE REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Tutela Cautelar Antecipada proposta pela Coligação "Pra Frente Triunfo",
visando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto na
Representação Eleitoral nº 0600144-70.2024.6.16.0052, movida contra a
Coligação "Triunfo para Todos" e Global Consultoria Ltda.

1.2. Juízo da 52ª Zona Eleitoral julgou improcedente a impugnação da
pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR 08496/2024. Liminar anteriormente
indeferida pela e. Magistrada de plantão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A legalidade da pesquisa eleitoral registrada e a suposta existência de
falhas que comprometeriam sua confiabilidade.
2.2. A necessidade de suspensão da divulgação da pesquisa, com base no
Num. 44010100 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563140200000042963215
Número do documento: 24091315563140200000042963215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:50:26

risco de influência indevida sobre o eleitorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Em regra, os recursos eleitorais não possuem efeito suspensivo (art. 257
do Código Eleitoral), salvo exceções legais (art. 995 do CPC), o que demanda
comprovação de probabilidade de provimento e perigo de dano.
3.2. As irregularidades apontadas na pesquisa foram esclarecidas, conforme
manifestação da empresa Global Consultoria Ltda., que corrigiu o uso de
dados do Censo 2010 e apresentou os elementos técnicos.
3.3. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 33, §3º) prevê sanções para
pesquisas irregulares, mas não foi comprovada a gravidade das falhas
mencionadas pela Coligação autora.

3.4. A Resolução TSE nº 23.727/2024 estabelece que o impugnante deve
apresentar provas robustas para fundamentar a suspensão da divulgação da
pesquisa, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
interposto pela Coligação "Pra Frente Triunfo".

4.2. Tese de julgamento: "A suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral
exige comprovação robusta de irregularidades, conforme previsto na
legislação eleitoral, não bastando suposições de manipulação ou falhas
técnicas."

Dispositivos relevantes citados:

-Código Eleitor

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600695-12.2024.6.16.0000

Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Tutela Cautelar Antecedente nº 0600695-12.2024.6.16.0000, ajuizada por
Coligação "Pra Frente Triunfo" em face da sentença proferida pelo Juízo da 52ª Zona Eleitoral de
São João do Triunfo/PR nos autos de Representação por Propaganda Irregular nº 0600144-
70.2024.6.16.0052, que julgou improcedente a impugnação da pesquisa eleitoral registrada junto ao
TSE sob nº sob nº PR-08496/2024, revogando-se a decisão liminar. Descontente com tal decisão, a
Coligação "Pra Frente Triunfo" interpôs Recurso Especial Eleitoral, no qual alegou que os dados
utilizados pela pesquisa impugnada padecem de grave falha, tendo em vista terem sido utilizados
dados inexistentes sobre a divisão socioeconômica do eleitorado de São João do Triunfo, ante os
seguintes fatos: (i) inexistem dados do Censo 2022 para este dado amostral; (ii) o Tribunal Superior
Eleitoral não segrega os dados por nível socioeconômico dos eleitores e; (iii) porque a PNAD
contínua não permite a desagregação dos dados da forma sugerida pela Recorrida Global. (Requer:
a) Seja recebida a presente petição inicial para que seja processado o presente pedido de tutela de
urgência em caráter cautelar, para o fim de emprestas efeito suspensivo ao Recurso Eleitoral
interposto nos autos de Representação nº 0600144- 70.2024.6.16.0052, até o seu julgamento pelo
TRE/PR; c) Ao final, no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela de urgência.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA FRENTE TRIUNFO!
[REPUBLICANOS/SOLIDARIEDADE/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - SÃO JOÃO
DO TRIUNFO - PR (REQUERENTE)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
GLOBAL CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)
JEFERSON RIBEIRO SCAFF registrado(a) civilmente como
JEFERSON RIBEIRO SCAFF (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JULIANO ZAKRZEWSKI MAIER PREFEITO
(REQUERIDO)
JULIANO ZAKRZEWSKI MAIER (REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010100
13/09/2024
15:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.089

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600695-12.2024.6.16.0000 – São João do Triunfo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PRA FRENTE TRIUNFO! [REPUBLICANOS/SOLIDARIEDADE/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
REQUERIDO: GLOBAL CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO: JEFERSON RIBEIRO SCAFF - OAB/PR23348-A
REQUERIDO: ELEICAO 2024 JULIANO ZAKRZEWSKI MAIER PREFEITO
REQUERIDO: JULIANO ZAKRZEWSKI MAIER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA.
PESQUISA ELEITORAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA
DE REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Tutela Cautelar Antecipada proposta pela Coligação "Pra Frente Triunfo",
visando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto na
Representação Eleitoral nº 0600144-70.2024.6.16.0052, movida contra a
Coligação "Triunfo para Todos" e Global Consultoria Ltda.

1.2. Juízo da 52ª Zona Eleitoral julgou improcedente a impugnação da
pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR 08496/2024. Liminar anteriormente
indeferida pela e. Magistrada de plantão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A legalidade da pesquisa eleitoral registrada e a suposta existência de
falhas que comprometeriam sua confiabilidade.
2.2. A necessidade de suspensão da divulgação da pesquisa, com base no
Num. 44010100 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563140200000042963215
Número do documento: 24091315563140200000042963215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:50:26

risco de influência indevida sobre o eleitorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Em regra, os recursos eleitorais não possuem efeito suspensivo (art. 257
do Código Eleitoral), salvo exceções legais (art. 995 do CPC), o que demanda
comprovação de probabilidade de provimento e perigo de dano.
3.2. As irregularidades apontadas na pesquisa foram esclarecidas, conforme
manifestação da empresa Global Consultoria Ltda., que corrigiu o uso de
dados do Censo 2010 e apresentou os elementos técnicos.
3.3. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 33, §3º) prevê sanções para
pesquisas irregulares, mas não foi comprovada a gravidade das falhas
mencionadas pela Coligação autora.

3.4. A Resolução TSE nº 23.727/2024 estabelece que o impugnante deve
apresentar provas robustas para fundamentar a suspensão da divulgação da
pesquisa, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
interposto pela Coligação "Pra Frente Triunfo".

4.2. Tese de julgamento: "A suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral
exige comprovação robusta de irregularidades, conforme previsto na
legislação eleitoral, não bastando suposições de manipulação ou falhas
técnicas."

Dispositivos relevantes citados:

-Código Eleitoral, art. 257.

-Código de Processo Civil, art. 995.

-Lei nº 9.504/97, art. 33, §3º.

-Resolução TSE nº 23.727/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44010100 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563140200000042963215
Número do documento: 24091315563140200000042963215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:50:26

RELATÓRIO

Trata–se de Tutela Cautelar Antecipada, com pedido liminar, formulado pela
Coligação “Pra Frente Triunfo”, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao
recurso eleitoral por ela interposto na Representação Eleitoral nº 0600144-
70.2024.6.16.0052, proposta em desfavor da Coligação “Triunfo para Todos” e Global
Consultoria Ltda., na qual o Juízo da 52ª Zona Eleitoral - São João do Triunfo, julgou
improcedente a impugnação da pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR 08496/2024.

A requerente afirma que há falhas graves na pesquisa que comprometem sua
confiabilidade, pois apontadas fontes públicas de dados socioeconômicos não disponíveis
para o município de São João do Triunfo, tanto no TSE como no CENSO 2022 e PNAD.

Sustenta que o perigo de dano está na divulgação pela Coligação recorrida, a
qualquer momento, de uma pesquisa flagrantemente falha, sendo que as pesquisas
podem influenciar o eleitorado.

O pedido liminar foi indeferido pela e. Desª. Claudia Cristina Cristofani, em
plantão (ID 43979393).

A empresa GLOBAL CONSULTORIA LTDA apresentou manifestação no ID
43988856.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44000164),
manifestando-se pelo indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso interposto nos autos nº 0600144-70.2024.6.16.0052, asseverando que do ponto
de vista legal, todos os requisitos apontados no art. 2º da Resolução TSE 23.600/2019
estão presentes, não havendo, motivo para impugnação, bem como que as alegações de
emprego de fraude em pesquisa devem ser robustamente comprovadas, não se
admitindo a suspensão da divulgação apenas com base em suposições.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Tutela Cautelar Antecipada com pedido liminar,
formulado pela Coligação “Pra Frente Triunfo”, objetivando a concessão de efeito
suspensivo ao recurso eleitoral por ela interposto na Representação Eleitoral nº 0600144-
70.2024.6.16.0052, proposta em desfavor da Coligação “Triunfo para Todos” e Global
Consultoria Ltda., na qual o Juízo da 52ª Zona Eleitoral - São João do Triunfo, julgou
improcedente a impugnação da pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR 08496/2024.

Em regra, os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo, a teor do art. 257
do Código Eleitoral.

Num. 44010100 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563140200000042963215
Número do documento: 24091315563140200000042963215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:50:26

Todavia, o art. 995 do CPC permite a atribuição de suspensivo ao recurso
pelo Relator.

Com efeito, a concessão de efeito suspensivo demanda a comprovação de
dois requisitos: i) a probabilidade de provimento do recurso; e ii) perigo do dano,
representado pelo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.

Na hipótese, não se vislumbram presentes os requisitos ensejadores da
concessão do aludido efeito suspensivo.

As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35
da Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e
divulgação das pesquisas eleitorais. Entre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade
de registro prévio das pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o
período de realização da pesquisa e a margem de erro.

A respeito do instituto da pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência
sobre os eleitores, pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a
edição, Editora Juspodivm, p. 536):

“Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução
de eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no
momento, possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores,
indicando uma possibilidade de semelhante performance no dia do pleito.
Historicamente, a divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao
público-alvo, servindo como elemento de interferência no processo eleitoral.
Assim, a pesquisa realizada de modo irregular, com manipulação dos
resultados e forte possibilidade de indução na vontade do eleitor, é coibida
pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa irregular, por não refletir a
exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização indevida, causando
grave lesão ao resultado do pleito”.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir
a exata vontade dos eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a
legislação eleitoral prevê sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.

O artigo 33, § 3º da Lei nº 9.504/97 preceitua multa no caso de divulgação da
pesquisa irregular, a saber:

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a
cem mil UFIR.

De outro lado, a Resolução nº 23.727 do TSE, de fevereiro de 2024, incluiu o
Num. 44010100 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563140200000042963215
Número do documento: 24091315563140200000042963215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:50:26

§ 1º no artigo 16 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE dispondo a respeito da
obrigatoriedade para a parte que deseja impugnar uma pesquisa eleitoral de apresentar
todos os elementos necessários para fundamentar sua impugnação, incluindo as provas
que dispuser, como bem se observa:

Art. 16. A impugnação de pesquisa ou teste pré-eleitoral poderá ser feita por
partido político, coligação, candidato ou pelo Ministério Público, devendo a
parte impugnante apresentar todos os elementos que fundamentem a
impugnação, inclusive as provas que dispuser.

§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser
deferida liminar para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa
impugnada ou para determinar que sejam incluídos esclarecimentos na
divulgação de seus resultados, cominando-se multa em caso de
descumprimento da tutela. (Redação dada pela Resolução nº 23.727/2024)

§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que
fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da
pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com elementos que
demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo para produção de prova
técnica, às custas da parte autora, sob pena de não conhecimento,
observado o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil, no caso do
Ministério Público Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-
B deste artigo ou em outras hipóteses de conduta temerária ou de má-fé,
acarretará a remessa de informações ao Ministério Público Eleitoral, para
apuração de eventual prática de crimes ou ilícitos eleitorais. (Incluído pela
Resolução nº 23.727/2024)

§ 2º A suspensão da divulgação da pesquisa será comunicada à responsável
ou ao responsável por seu registro e à respectiva ou ao respectivo
contratante, na forma dos §§ 4º e 5º do art. 13 desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.676/2021)

§ 3º A não complementação dos dados prevista no § 7º do art. 2º desta
Resolução deverá ser arguida por meio de impugnação, na forma deste
artigo.

(grifamos)

No caso, verifica-se que a insurgência da Coligação autora, se refere a uma
única irregularidade apontada na pesquisa qual seja, em relação à informação da fonte
pública referente ao nível econômico dos entrevistados.
Num. 44010100 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563140200000042963215
Número do documento: 24091315563140200000042963215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:50:26

Todavia essa irregularidade não mais subsiste, em virtude de que, recebidos
os autos em plantão, a e. Desa. Claudia Cristina Cristofani, indeferiu o pedido liminar
determinando com base no poder geral de cautela, a intimação da empresa Global
Consultoria Ltda., para que observasse que a divulgação da pesquisa registrada sob o nº
PR-08496/2024 ficaria condicionada ao esclarecimento da utilização dos dados relativos
ao Censo 2010 para a estratificação da amostra quanto ao nível econômico, de modo
claro e específico, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 33, §3º, da Lei nº
9.504/97 e da incidência no crime eleitoral previsto no artigo 33, §4º c/c artigo 35 da Lei
das Eleições.

Intimada, a empresa GLOBAL CONSULTORIA LTDA, juntou declaração
firmada pelo Estatístico responsável pela pesquisa, Nilson Lopes Dos Santos, CONRE
8128-A, esclarecendo que:

“para o devido fim, no registro de Pesquisa Eleitoral PR-08496/2024, que os
dados referentes as variáveis de perfis: gênero, faixa etária e nível de
escolaridade, têm como fonte: TSE (https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-
eleicao-eleitorado/painel-perfileleitorado?session=204709136163266), e as
classes de rendimento nominal domiciliar, seguem a referência do Censo
2010 (https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3268), conforme última atualização
disponível na base de dados do IBGE. A citação das fontes PNAD 2023 e
Censo 2022 serviram de referência comparativa em pesquisa de fontes de
dados.”

Em pesquisa realizada no Sistema Eleitoral PesqEle, verifica-se que os dados
da pesquisa sob comento são os seguintes:

Serão aplicados 380 (Trezentos e oitenta) entrevistas, que representa um
erro máximo estimado de 4,9% (quatro virgula 9 pontos percentuais), e um
nível de confiança equivalente a 95%. Pesquisa junto a eleitores aptos a votar
no Município de São João do Triunfo-PR. São João do Triunfo-PR. O plano
amostral é formado por variáveis representativas do eleitorado quanto a
gênero, faixa etária, escolaridade, renda familiar e região geográfica
aplicando-se a ponderação necessária. As variáveis das amostras, seguem
os parâmetros encontrados nos bancos estatísticos atualizados e
disponibilizados pelo TSE- Tribunal Superior Eleitoral (julho/2024), IBGE
(PNAD 2023 e Censo 2022), além da distribuição/aplicação que será
proporcional à variável geográfica, serão controladas as variáveis gênero,
faixas etárias e nível de escolaridade, observando-se uma diferença máxima
de 5 pontos em relação ao universo pesquisado. Com relação ao caso em
estudo, São João do Triunfo-PR conta hoje com 11. 576 eleitores, com
amostra controlada por: Gênero: 52,5%-masculino e 47,5%-feminino. Faixa
etária: 1,3% (16 ou 17 anos); 12,4% (18 a 24 anos); 21,4% (25 a 34 anos);
20,0% (35 a 44 anos); 24,8% (45 a 59 anos) e; 20,1% (60 anos em diante).
Grau de instrução: 6,8% (analfabetos/leem ou escrevem); 6,5% (Fundamental
Completo); 43,3% (Fundamental Incompleto); 20,6% (Médio Completo);
14,5% (Médio Incompleto); 4,7% (Superior Completo) e; 3,6% (Superior
Num. 44010100 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563140200000042963215
Número do documento: 24091315563140200000042963215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:50:26

Incompleto). Para o nível econômico do entrevistado (renda familiar
mensal aproximada declarada) os dados de referência são: 2,7% (sem
rendimento); 28,8% (até 1 sm); 33,0% (mais de 1 até 2 sm); 27,1% (mais
de 2 até 5 sm); 6,5% (mais de 5 até 10 sm); 1,9% (mais de 10 sm). Para
essa variável, o fator previsto para ponderação é 1 (resultados obtidos
em campo).

Em consulta ao site público do IBGE referente ao CENSO 2010
( h t t p s : / / c i d a d e s . i b g e . g o v . b r / b r a s i l / p r / s a o - j o a o - d o -
triunfo/pesquisa/23/24304?detalhes=true), é possível verificar que os percentuais
apontados no registro da pesquisa correspondem àqueles constantes da base de dados
oficial, não havendo qualquer irregularidade neste ponto.

No que se refere à probabilidade de provimento do recurso, sem ingressar em
uma análise apurada dos fatos que deverá ser feita por ocasião do julgamento do recurso
eleitoral, tem-se que diante da regularização do dado faltante a respeito da fonte de
dados do nível econômico dos entrevistados, a pesquisa não possui falha que impeça a
sua divulgação.

Assim, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso eleitoral interposto na Representação Eleitoral nº 0600144-70.2024.6.16.0052 é
medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de INDEFERIR o pedido formulado pela
Coligação “Pra Frente Triunfo” de atribuição de efeito suspensivo ao recurso eleitoral
interposto na Representação Eleitoral nº 0600144-70.2024.6.16.0052.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) Nº 0600695-12.2024.6.16.0000 - São João do
Triunfo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - REQUERENTE: PRA FRENTE TRIUNFO!
[REPUBLICANOS/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
Num. 44010100 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563140200000042963215
Número do documento: 24091315563140200000042963215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:50:26

BRASIL(PT/PC DO B/PV)/PP] - SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR - Advogados do(a)
REQUERENTE: RAFAEL LENNON CARDOSO - PR95932, MAITE FROES GERCHEVSKI -
PR100250, PAULO HENRIQUE GONCALVES - PR75707, SUEMA CELI SANTOS PINTO
RABELLO - PR47363, JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - PR44096 - REQUERIDO:
GLOBAL CONSULTORIA LTDA - Advogado do(a) REQUERIDO: JEFERSON RIBEIRO SCAFF -
PR23348-A - REQUERIDOS: ELEICAO 2024 JULIANO ZAKRZEWSKI MAIER PREFEITO,
JULIANO ZAKRZEWSKI MAIER

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010100 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563140200000042963215
Número do documento: 24091315563140200000042963215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:50:26